Tribunal: CARF
Processo: 10680.900664/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.900664/2011-83
ACÓRDÃO
1201-007.294 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELSAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. DUPLICIDADE NA CONSIDERAÇÃO DAS RETENÇÕES.
INOCORRÊNCIA.
Comprovada a inocorrência de duplo aproveitamento de retenções, na
medida em que o contribuinte deduziu as retenções utilizadas na
compensação de estimativas que também integraram o direito creditório,
deve-se reconhecer o direito creditório vindicado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Isabelle Resende Alves Rocha,
Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino
(substituto[a] integral), Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente)

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.294 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900664/2011-83
2
RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declarações de Compensação variadas por meio das quais o
contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008.
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 27702.47504.261109.1.7.02-
2107.
O Despacho Decisório de fls. 60 homologou parcialmente algumas DCOMPs e
deixou de homologar outras, fundando-se na não confirmação da integralidade do saldo negativo
disponível, que foi limitado a R$ 3.378.792,07, por falta de confirmação do pagamento de
estimativa de R$ 539.718,40 que comporia o direito creditório. Eis a imagem do Despacho
Decisório:

Cientificado do Despacho Decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade (fl. 02), alegando irregularidade na DCOMP e reproduzindo a apuração do saldo
negativo na DIPJ com o seguinte quadro:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.294 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900664/2011-83
3

O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
asseverando que:
Como se observa nos autos (fls. 21/24), a contribuinte determinou o imposto
mensal por estimativa com base em balanço ou balancete de suspensão, e não
efetuou nenhum pagamento ao longo do ano. O valor de R$ 539.718,40,
assinalado na linha "imposto de renda pago por estimativa", corresponde aos
valores de retenções na fonte utilizados na apuração do imposto mensal. Esse
valor, entretanto, também foi considerado pela contribuinte na linha relativa ao
IR retido na fonte por órgãos públicos, ou seja, o montante foi levado em
duplicidade à apuração do saldo negativo.
O Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando que o montante de R$
539.718,40 não teria impactado em duplicidade no Saldo Negativo, pois só levou à formação do
Saldo Negativo R$ 3.702.350,95 dos R$ 4.456.323,91 de retenções sofridas de órgãos públicos,
conforme comprova a Ficha 54 de sua DIPJ (fl. 45), de maneira que já havia portanto descontado
os R$ 539.718,40 pagos a título de estimativas de IRPJ ao apresentar a DCOMP.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.294 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900664/2011-83
4
2
MÉRITO
No mérito, assiste razão ao contribuinte.
De fato a análise da ficha 54 de sua DIPJ revela que o contribuinte sofreu retenções
de IRPJ na fonte no montante de R$4.456.323,91, de maneira que descontados os R$ 539.718,40
pagos a título de estimativa remanesceria o montante de 3.917.557,99.
Na realidade, tudo leva a crer que houve um erro material superável no
preenchimento da DCOMP, já que ela indica na formação do direito creditório apenas as
retenções na fonte que totalizam R$3.917.557,99, mas não as estimativas compensadas de R$
539.718,40 devidamente informadas em sua DIPJ, Ficha 12-A (fl. 25)
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 180
DF CARF MF
Original